Tribunal: TJES
Processo: 5010426-03.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010426-03.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIARA KESLEY DE MIRANDA VIEIRA ALVES
RECORRIDO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010426-03.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
NAIARA KESLEY DE MIRANDA VIEIRA ALVES

RECORRIDO:
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS DIRECIONADAS A TERCEIRO ("ARLINDO") EM NÚMERO DE TELEFONE DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO POR LIGAÇÕES E MENSAGENS REITERADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CAPTURAS DE TELA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO COMPROVAM A ORIGEM EXCLUSIVA DAS CHAMADAS POR PARTE DA RECORRIDA OU DE PREPOSTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE, EMBORA DESAGRADÁVEL, NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR COTIDIANO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA CAPAZ DE VIOLAR DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por NAIARA KESLEY DE MIRANDA VIEIRA ALVES em face de UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Em síntese, a parte autora narra ser titular da linha telefônica Nº (31) 98681-985, de uso pessoal há vários anos. Alegou que, a partir de agosto de 2023, passou a receber constantes ligações e mensagens de cobrança indevidas, realizadas pela empresa ré, em nome de um terceiro denominado "Arlindo", pessoa que a autora afirma não conhecer. Aduziu que, mesmo após informar à ré que desconhecia o suposto devedor e solicitar a exclusão de seu contato do cadastro, as ligações se tornaram excessivas, ocorrendo por diversos números e em horários inapropriados, inclusive aos finais de semana. Sustentou que a insistência da ré lhe causou perturbação e violação à sua tranquilidade. Por fim, pugnou a autora pela condenação da requerida em indenização por danos morais, bem como na obrigação de não fazer, consistente em cessar, imediatamente, as cobranças indevidas em nome de terceiro em seu contato telefônico.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a extinção do feito ante a perda do objeto da ação. No mérito, alegou

que não houve ato ilícito de sua parte, pois o número de telefone foi cadastrado em seu sistema em 28/06/2022, em nome do beneficiário Arlindo Junior Pereira, por meio de sistemas externos (como Espaço do Cliente ou aplicativo), dois anos após a vigência do contrato, que foi cancelado em 29/02/2024. Aduziu que é comum que números sejam transferidos a outras pessoas com o tempo, o que torna "quase impossível" a autora ser a primeira e única titular da linha telefônica. Argumentou que o registro de números é feito pelo próprio beneficiário ou responsável, sendo "humanamente impossível" a verificação de todos os números cadastrados na rede Unimed BH. Sustentou que a inserção de dados pelo beneficiário é passível de equívocos e que não houve ato ilícito ou má-fé de sua parte. Pugnou que, subsidiariamente, caso haja condenação, o
quantum
indenizatório seja fixado em patamar equilibrado e moderado, para que não configure enriquecimento ilícito da parte autora. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Via reflexa, declaro extinto o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16322081, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando

que foram juntados aos autos históricos de chamadas, áudios gravados de ligações e mensagens de texto que demonstram a insistência das cobranças em nome de pessoa estranha, a ocorrência dos contatos em diversos horários e por números distintos, o que corrobora a sua narrativa. Aduz que a multiplicidade de números não afasta a responsabilidade da recorrida, pois empresas de cobrança frequentemente utilizam
call centers
terceirizados com diversos prefixos. Argumenta que a cobrança insistente e dirigida a pessoa que não é devedora constitui dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ e tribunais. Alega que as ligações excessivas teriam ultrapassado o mero dissabor, violando a tranquilidade, paz e o direito fundamental à privacidade e ao sossego. Pugna pela reforma da sentença para fixar a indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, montante que considera compatível com a gravidade da conduta e com a jurisprudência para casos análogos, cumprindo o caráter pedagógico da medida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A Recorrente alega que vem recebendo constantes ligações e mensagens de cobrança da Recorrida procurando por uma pessoa chamada "Arlindo", o que lhe tem causado transtornos. Pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de abstenção das cobranças e indenização por danos morais.

Em que pese o inconformismo da Recorrente, a r. sentença de primeiro grau não merece reparos.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a Autora acostou aos autos capturas de tela (prints) de seu aparelho celular indicando o recebimento de chamadas de diversos números (IDs 16322043 a 16322053). Contudo, conforme bem pontuado pelo Douto Juízo
a quo
, tais documentos, por si sós, não são suficientes para comprovar de forma cabal que todas as chamadas partiram da Recorrida ou de empresas por ela contratadas, nem que a frequência e o conteúdo das mesmas tenham atingido patamar capaz de violar os direitos da personalidade da Autora.

A Recorrida, em sua defesa, esclareceu que o número de telefone da Autora constava em seu sistema vinculado ao antigo beneficiário "Arlindo Junior Pereira" desde 2022, o que justifica, a princípio, a tentativa de contato (engano justificável), sem a intenção deliberada de molestar a Autora. Ademais, a Recorrida informou que já procedeu à solicitação de exclusão do referido número de sua base de dados.

Para a configuração do dano moral em casos de cobrança indevida a terceiro, é necessária a demonstração de situação vexatória, inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou um volume de acionamentos tal que inviabilize a paz e o sossego do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento.

No caso em tela, não houve negativação do nome da Autora, nem comprovação robusta de que a insistência foi de tal magnitude que rompeu o equilíbrio psicológico da recorrente. A situação narrada, embora desagradável, caracteriza-se como
mero dissabor cotidiano
, inerente à vida em sociedade e às relações comerciais, não sendo suficiente para ensejar reparação pecuniária por danos morais.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o mero recebimento de mensagens ou ligações de cobrança, ainda que dirigidas a terceiro, sem maiores desdobramentos gravosos, não gera, automaticamente, o dever de indenizar.

Assim, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao julgar improcedente a demanda, uma vez que não restou configurada ofensa aos atributos da personalidade da Autora.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)